Tribunal: TJDFT
Processo: 0716123-05.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. INCIDÊNCIA DA VERBA HONORÁRIA. VALOR DA CAUSA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA.
1. A verba honorária nas ações de alimentos deve ter como base de cálculo o equivalente a 12 (doze) prestações alimentícias, fixadas pela sentença, em conformidade com o artigo 85, 2°, c/c artigo 292, III, do Código de Processo Civil.
2. Nas ações de alimentos, julgado procedente o pedido, ainda que fixado valor menor do que o pretendido, não ocorre sucumbência recíproca. Precedentes.
3. Deu-se parcial provimento ao recurso.